Tribunal: STJ
Processo: 8000579-61.2020.8.05.0237
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2065270 - BA (2023/0113982-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ANDERSON SANTOS ALMEIDA PEDREIRA
ADVOGADO
: FELIPE ANDRADE RIBEIRO - BA048910
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, abarcando análise
de todas as teses aventadas pela defesa.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
13 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53095581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/12/2025 10:54:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: ef02b7ca-10f6-42ee-98ee-7c5fd87fdc92

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53095581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/12/2025 10:54:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: ef02b7ca-10f6-42ee-98ee-7c5fd87fdc92

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2065270 - BA (2023/0113982-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ANDERSON SANTOS ALMEIDA PEDREIRA
ADVOGADO
: FELIPE ANDRADE RIBEIRO - BA048910
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, abarcando análise
de todas as teses aventadas pela defesa.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON SANTOS
ALMEIDA PEDREIRA contra acórdão assim ementado (fls. 979-980):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO. CRIMEDE DANO. PATRIMÔNIO COMUM DO
CASAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OITIVA REGULAR DA
VÍTIMA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DEFATOS E
Documento eletrônico VDA53095582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/12/2025 10:54:45
Código de Controle do Documento: 09ed0c7a-1b90-4bee-9a2d-a2ec69cfe497

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ reconhece que a destruição dolosa de
bens do patrimônio comum por um dos companheiros configura
crime de dano, pois acarreta prejuízo à parte pertencente ao outro
consorte" (AgRg no relator Ministro Carlos Marchionatti,
– Desembargador convocado do TJRS –,
REsp n. 2.420.172/SP,
Quinta Turma, julgado em DJEN de
.14/8/2025)
5/8/2025,
2. Verifica-se a preclusão da questão referente à nulidade da oitiva
da vítima, a qual não foi suscitada no momento oportuno pela
defesa. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mesmo nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão temporal.
3. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito
doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo
indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido
expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não
especificada a quantia, e independentemente de instrução
probatória" (Tema n.983 dos recursos repetitivos).
4. A pretensão do recurso especial acerca da ausência de dolo e
da revisão do valor a título de indenização por danos materiais
demandaria a revisitação das premissas fático-processuais
cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o
conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
5. A ausência de cotejo analítico da alegada divergência
jurisprudencial justifica o não conhecimento do recurso.
Precedentes. 6. Agravo regimental improvido.
A parte embargante aponta omissão quanto ao enfrentamento
específico da tese de atipicidade do delito por ausência do elemento normativo
“coisa alheia”, sustentando que se trata de matéria de direito e não de reexame de
provas, e que o acórdão aplicou, de forma genérica, a Súmula n. 7 do STJ sem
justificar por que a análise jurídica demandaria revolvimento fático-probatório (fls.
1.041-1.043).
Aponta omissão sobre o dissídio jurisprudencial, afirmando que o
acórdão não examinou o cotejo analítico apresentado, nem confrontou os
paradigmas indicados (TJMT e TJDF) com o caso concreto, limitando-se a repetir
que faltou cotejo sem rebater os pontos efetivamente trazidos no agravo
regimental (fls. 1.043-1.044).
Alega omissão, ainda, na análise das nulidades processuais relativas à
fixação de indenização por danos materiais sem prova técnica de quantificação,
alegando que o acórdão não diferenciou dano material de dano moral, nem
Documento eletrônico VDA53095582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/12/2025 10:54:45
Código de Controle do Documento: 09ed0c7a-1b90-4bee-9a2d-a2ec69cfe497

enfrentou a exigência de laudo pericial em crimes que deixam vestígios, tratando
o tema apenas sob o óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.044-1.045).
Argumenta, quanto ao exame da preclusão temporal diante de vício não
perceptível em audiência por videoconferência, que o acórdão não considerou a
natureza absoluta da nulidade da oitiva da vítima por interferência de sua
advogada, nem o impacto das condições extraordinárias da pandemia na
detecção imediata do vício (fls. 1.046-1.047).
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, quanto à alegação de atipicidade da
conduta, o decidido na origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior,
segundo a qual a destruição dolosa de bem comum, com prejuízo a um dos
te ao
consortes, configura crime de dano, pois acarreta prejuízo à parte pertencen
outro consorte, portanto, coisa alheia.
Além disso, a pretensão de afastar o dolo de causar dano ou lesão a
outra pessoa não se resume à mera aplicação do direito aos aspectos fáticos
delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso especial
dependeria de desconstituir as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal de
origem para manter a condenação. No caso, portanto, incide a Súmula n. 7 do
STJ, uma vez que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
No tocante ao argumento de nulidade na colheita do depoimento da
vítima, o julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que a alegação de nulidade das declarações da vítima
Documento eletrônico VDA53095582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/12/2025 10:54:45
Código de Controle do Documento: 09ed0c7a-1b90-4bee-9a2d-a2ec69cfe497

mostra-se preclusa, por não ter sido arguida oportunamente durante o processo
originário, sendo suscitada apenas na petição inicial da revisão criminal.
Já quanto à fixação de valor mínimo a título de reparação civil, o
acórdão recorrido agiu em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, firmada em recurso repetitivo – Tema n. 983, conforme bem
delineado no acórdão embargado, não havendo, portanto, que se cogitar de vícios
de embargabilidade na hipótese em comento.
Por fim, em relação à deficiência de comprovação do dissídio
jurisprudencial, apesar das alegações defensivas, ficou consignado que o
agravante não conseguiu refutar a deficiência no cotejo analítico, pois deixou de
comprovar que o realizou, contrapondo o paradigma indicado ao caso dos autos
para demonstrar a semelhança entre as circunstâncias e a aplicação de teses
divergentes.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em
apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53095582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/12/2025 10:54:45
Código de Controle do Documento: 09ed0c7a-1b90-4bee-9a2d-a2ec69cfe497

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0113982-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.065.270 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80005796120208050237
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANDERSON SANTOS ALMEIDA PEDREIRA
ADVOGADO
: FELIPE ANDRADE RIBEIRO - BA048910
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Dano Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDERSON SANTOS ALMEIDA PEDREIRA
ADVOGADO
: FELIPE ANDRADE RIBEIRO - BA048910
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212515416380254209@
2023/0113982-7 - REsp 2065270 Petição : 2025/0108456-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:11:20
Código de Controle do Documento: 6C6CF343-DD74-4C53-B1BF-711BD7A2A693